Tribunal: STF
Processo: RE 1096900
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    II – O fato de a parte ser beneficiária da justiça gratuita não a isenta do pagamento, ao final, das multas processuais que lhe sejam impostas. Inteligência dos arts. 98, § 4º, e 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil.



    III – Embargos de declaração rejeitados.